Tribunal: TJDFT
Processo: 0755253-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À EXECUÇÃO DO “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva de acusado de integrar organização criminosa voltada à prática reiterada de estelionatos eletrônicos, consistente no denominado “golpe do falso advogado”, com prejuízo superior a R$ 1.385.000,00 e ao menos 35 vítimas no Distrito Federal, imputando-se ao paciente atuação direta na execução dos golpes, mediante produção e envio de mensagens fraudulentas às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se estão presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva; ii) estabelecer se a fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar é concreta ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito; e, iii) determinar se há violação aos princípios da contemporaneidade e da excepcionalidade da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa é legítima quando fundamentada em dados concretos que demonstrem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à possibilidade de reiteração delitiva.

4. A evasão do paciente durante o cumprimento de ordens judiciais, permanecendo foragido, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a segregação cautelar.

5. A gravidade concreta evidenciada pelo número de vítimas, vultoso prejuízo e sofisticação do modus operandi inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

6. Não há violação à contemporaneidade se os fatos investigados ocorreram ao longo do ano de 2025 e a prisão foi decretada em sequência temporal adequada, persistindo indícios da continuidade da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o.